Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-52.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803613-52.2024.8.14.0401

APELANTE: DAYANE CARDOSO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0803613-52.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém

APELANTE
:
DAYANE CARDOSO DO CARMO
(Adv. Vinicius Hesketh Neto – OAB/PA nº 32.202)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA PARA SUBSIDIAR REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 – Trata-se de apelação criminal interposta contra decisão do juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de justificação criminal formulado por Dayane Cardoso do Carmo, com o fim de colher prova destinada a embasar futura revisão criminal. Sustenta a recorrente que fora indevidamente condenada pelos crimes de receptação e resistência, pois, conforme descoberto após o trânsito em julgado, a verdadeira autora seria sua irmã, que utilizou documentos pessoais seus quando da prisão em flagrante.

2 – A questão em discussão consiste em saber se, diante da plausibilidade das alegações da recorrente, é admissível a instauração de justificação criminal para produção de prova testemunhal e pericial, com o fim específico de instruir futura ação revisional.

3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a justificação criminal como meio legítimo e autônomo para colheita de provas com vistas à propositura de revisão criminal, sendo desnecessária, nesta fase, a demonstração da relevância ou novidade do conteúdo, cuja apreciação se reserva ao juízo revisional.

4 – A prova requerida — oitiva de testemunhas e realização de perícia grafotécnica — revela-se idônea e pertinente à tese de usurpação de identidade, não se tratando de reexame da matéria já decidida, mas sim de produção de elementos ainda não conhecidos no curso da ação penal originária.

5 – Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão recorrida para deferir o processamento da justificação criminal, com a produção da prova requerida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para deferir o processamento da justificação criminal, com a produção da prova requerida
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Dayane Cardoso do Carmo
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pedido de justificação criminal
, proposta com o objetivo de produção de provas para instruir futura revisão criminal, nos termos dos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

A apelante alega que foi indevidamente processada e condenada pelos crimes de
receptação e resistência
, tendo tomado conhecimento, apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, de que sua irmã,
Dayara Cardoso do Carmo
, teria utilizado seus documentos pessoais no momento da prisão em flagrante, sendo ela a real autora dos fatos.

Sustenta que, em virtude do cumprimento da pena em regime aberto, inicialmente não se preocupou em impugnar a condenação, mas, diante da insistência do juízo da execução penal em impor monitoramento eletrônico, viu-se compelida a esclarecer os fatos. Assim, propôs justificação criminal visando à colheita de prova nova e essencial à propositura da revisão criminal.

A decisão recorrida indeferiu o pedido sob o argumento de que caberia à defesa produzir tais provas no curso do processo principal, não sendo cabível sua rediscussão em sede de justificação criminal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta:

·

Que a apelante somente tomou ciência da falsidade após o trânsito em julgado;

·

Que foi representada no curso da ação penal por Defensor Público, e que a constituição de advogado se deu apenas posteriormente;

·

Que as testemunhas arroladas não tinham conhecimento da imputação até recentemente;

·

Que a prova pretendida não é meramente abonatória, mas substancial para demonstrar a identidade da real autora do delito;

·

Que há provas documentais (inclusive publicações em rede social e indicação de local de atendimento odontológico em outra cidade no dia dos fatos) que corroboram a versão defensiva;

·

Que a negativa de produção probatória em sede de justificação criminal viola o princípio da verdade real;

·

Requereu a oitiva das testemunhas
Dorislene Cardoso do Carmo
,
Inacio Silva do Carmo
e
Dayara Cardoso do Carmo
, bem como a produção de
perícia grafotécnica
.

Nas
contrarrazões
, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
favoravelmente ao provimento do recurso
, reconhecendo a pertinência da instrução probatória pretendida.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer, também
opinou pelo deferimento do recurso
, entendendo ser necessário o esclarecimento dos fatos por meio da justificação criminal, com vistas à eventual propositura de revisão criminal.

É o relatório, no essencial.

Sem revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por
Dayane Cardoso do Carmo
, contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de justificação criminal, proposta com o intuito de subsidiar eventual ação revisional, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

A apelante alega que foi indevidamente condenada pelos crimes de receptação e resistência, tendo sido surpreendida, apenas após o trânsito em julgado, com a informação de que sua irmã,
Dayara Cardoso do Carmo
, teria se utilizado de seus documentos pessoais ao ser presa em flagrante pela prática dos referidos delitos.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a defesa constituiu patrono e ingressou com a ação de justificação criminal, requerendo a oitiva de testemunhas e a produção de perícia grafotécnica, com a finalidade de demonstrar que a imputação criminal não recai sobre a verdadeira identidade da apelante. Não obstante, o juízo a quo indeferiu de plano o pedido, sob o fundamento de que caberia à defesa demonstrar tais elementos no curso do processo principal.

A questão a ser dirimida consiste em saber se a decisão que indeferiu a justificação criminal deve ser reformada para autorizar a produção probatória postulada pela defesa, com vistas a subsidiar eventual revisão criminal, levando em conta:

(i)

A plausibilidade da alegação de identidade trocada entre irmãs;

(ii)

A admissibilidade e pertinência da justificação criminal como meio prévio e autônomo de produção de prova;

(iii)

A natureza da prova requerida (testemunhal e pericial), e sua classificação como prova nova;

(iv)

A possibilidade de deferimento da medida mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

A justificação criminal tem previsão no sistema processual penal como medida preparatória e autônoma voltada à produção de prova destinada à instrução de futura ação de revisão criminal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que:

“A justificação judicial tem como objetivo produzir a prova com a qual se pretende instruir futura revisão criminal, não se exigindo que a defesa explicite a novidade, importância ou finalidade dos elementos de convicção que pretende amealhar, exame que deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual revisional a ser ajuizada.” (AgRg no HC 470.637/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 09.10.2018, DJe 17.10.2018).

Destarte, o juízo nesta fase deve ater-se à
análise perfunctória
da
plausibilidade do pedido
, sem ingressar no mérito da prova, cuja apreciação é de competência exclusiva da revisão criminal a ser eventualmente proposta.

No caso concreto, a defesa trouxe elementos que, ao menos em juízo inicial de verossimilhança, indicam a necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos alegados. A tese de utilização indevida de identidade por terceiro, ainda que integrante do mesmo núcleo familiar, é circunstância que, em sendo verdadeira, revela potencial gravidade e manifesta injustiça processual.

Ademais, a produção de prova testemunhal requerida não se refere a testemunhas de cunho meramente abonatório. As pessoas arroladas, conforme destacado no recurso,
não tinham sequer conhecimento de que a apelante respondia a processo criminal
, circunstância que confere
ineditismo à prova e potencial de revelação de novos fatos relevantes
, característica essencial à natureza de “prova nova”.

A documentação apresentada, notadamente indícios de localização diversa da apelante no dia dos fatos, reforça a necessidade de apuração por meio de
perícia técnica grafotécnica
, como também foi expressamente requerido.

Ressalte-se que tanto o
Ministério Público, em contrarrazões
, quanto a
Procuradoria de Justiça, em parecer opinativo
, manifestaram-se
favoravelmente ao provimento do recurso
, reconhecendo a necessidade de admissão da prova como instrumento de resguardo ao princípio da verdade real.

Assim, não se vislumbra qualquer óbice legal ao processamento da justificação criminal pretendida, sendo certo que o indeferimento do pedido, sem a devida análise de sua plausibilidade e sem a devida instrução, caracteriza supressão indevida do direito à produção da prova e fragiliza as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
reformar a decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento da justificação criminal
, com a
oitiva das testemunhas indicadas na inicial
, bem como a
realização da perícia grafotécnica
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/08/2025